Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-54.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO. CONFISSÃO. UTILIZAÇÃO PARA ESCOLHA DA MEDIDA. INVIABILIDADE. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO. REITERAÇÃO EM INFRAÇÕES GRAVES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS ANTERIORES. ADEQUAÇÃO.
I - Não é possível considerar a confissão como atenuante ou demonstração de arrependimento, pois nos procedimentos da Vara da Infância e da Juventude não se cogita em diminuição ou atenuação de pena, mas na busca da medida mais adequada para a ressocialização e reeducação do menor infrator.
II - Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação, considerando a gravidade da conduta infracional análoga aos crimes de roubo e tentativa de roubo, a reiteração na prática de atos infracionais graves, o descumprimento reiterado de medidas anteriores e a comprovada condição de vulnerabilidade em que se encontra o menor.
III - Recurso conhecido e desprovido.